Tribunal: TJES
Processo: 5000733-87.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-87.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MATOS COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000733-87.2025.8.08.0006
Origem
:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
EMBARGADO:

RAFAEL MATOS COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA PELA LEI FEDERAL N.º 8.112/90. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que garantiu ao servidor
RAFAEL MATOS COSTA
o direito de se afastar, sem remuneração, para participar de curso de formação no Município da Serra/ES. Alega o Município, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer "lacuna" onde haveria escolha legislativa expressa (art. 159 da Lei Municipal n.º 2.898/2006), obscuridade nos critérios de aplicação analógica da Lei Federal n.º 8.112/90 e omissão quanto à autonomia federativa para legislar sobre servidores locais. Por fim, busca o efeito infringente para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido autoral.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR o direito do autor, RAFAEL MATOS COSTA, de obter licença não remunerada de seu cargo de Agente de Trânsito junto ao Município de Aracruz, com a consequente suspensão de seu estágio probatório, para participar de curso de formação de concurso público em outro ente da federação."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) violação ao princípio da legalidade administrativa e à autonomia municipal; (ii) inexistência de omissão na lei local, devendo prevalecer o critério da especialidade do art. 159 em face do art. 38 do estatuto; e (iii) a inaplicabilidade da Lei n.º 8.112/90 por se tratar de concurso em ente federativo diverso. Nas contrarrazões, o recorrido sustentou a necessidade de interpretação conforme a Constituição , a inexistência de ônus ao erário e a validade da integração normativa para assegurar o amplo acesso aos cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão ao confirmar a aplicação analógica de norma federal e a interpretação sistemática do estatuto municipal para garantir afastamento a servidor em estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando para a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6. Não se vislumbra a alegada contradição quanto à "lacuna legislativa". O acórdão fundamentou adequadamente que a omissão reside na ausência de tratamento específico para a hipótese de afastamento para curso de formação (etapa eliminatória de concurso) para quem ainda não é estável. O art. 159 da Lei Municipal n.º 2.898/2006 refere-se a "interesse particular" genérico, enquanto a participação em certame público é exercício de direito constitucional de acesso a cargos públicos, o que justifica o tratamento diferenciado e a integração normativa.

7. Quanto à antinomia entre os arts. 38 e 159 da lei local, o acórdão foi explícito ao adotar o critério hermenêutico da máxima efetividade dos direitos fundamentais e a interpretação sistemática, concluindo que a previsão de suspensão do estágio probatório no art. 38, I, sinaliza logicamente a possibilidade de gozo da licença pelo servidor não estável. A escolha por uma técnica de solução de conflitos normativos em detrimento de outra (especialidade vs. interpretação constitucional) não configura vício processual, mas sim o livre convencimento motivado do colegiado.

8. A aplicação analógica da Lei Federal n.º 8.112/90 encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal de Justiça (TJES), visando preservar os princípios da isonomia e da razoabilidade em situações onde o rigorismo literal da norma local impediria o desenvolvimento profissional do cidadão sem qualquer benefício ao interesse público.

9. O inconformismo do Município demonstra nítida pretensão de reapreciação do mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram enfrentados, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
, mantendo-se íntegro o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a análise de embargos de declaração em sede recursal não enseja nova condenação sucumbencial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)